Tribunal: TJDFT
Processo: 0704424-39.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. NATUREZA JURÍDICA E EFEITOS. INCAPACIDADE PREEXISTENTE. CONTRATOS BANCÁRIOS AFETADOS PELA INCAPACIDADE RECONHECIDA EXISTENTE AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO.
II - PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO SOMENTE DEDUZIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. INTERESSE NÃO LEVADO A CONHECIMENTO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENE CONHECIDO.
III - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATOS DE MÚTUO. MUTUÁRIO RECONHECIDO INCAPAZ AO TEMPO EM QUE AJUSTADAS ESSAS RELAÇÕES NEGOCIAIS. PROVA INEQUÍVOCA DE INCAPACIDADE. HIPÓTESE EM QUE, CONQUANTO A SENTENÇA DE INTERDIÇÃO NÃO AFETE ATOS ANTERIORES DO INTERDITANDO, DADA SUA NATUREZA CONSTITUTIVA E SEUS EFEITOS EX NUNC, HÁ NOS AUTOS DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE O CONTRATANTE ERA INCAPAZ AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. INCAPACIDADE CIVIL DECRETADA EM POSTERIOR AÇÃO DE INTERDIÇÃO JUDICIAL MAS NÃO SUPERVENIENTE À CONTRATAÇÃO. CONTRATOS RECONHECIDOS NULOS.
IV - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contratos bancários firmados entre consumidor e instituição financeira, sob alegação de incapacidade civil do contratante à época da celebração dos negócios jurídicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o apelante possuía capacidade civil plena à época da celebração dos contratos bancários, de modo a validar os negócios jurídicos impugnados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não procede a alegada ocorrência de mácula ao princípio da dialeticidade se as razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada e trouxeram elementos pelos quais a parte recorrente pretende a reforma da decisão proferida. Preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Há inaceitável inovação recursal quando o apelante deduz, em razões recursais, pedido que não formulou na peça vestibular. Não tem cabimento apresentar à instância recursal, para primeira apreciação. pretensão que deixou a parte de levar a consideração do juiz de primeira instância, em especial porque implicaria grave afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e de violação a duplo grau de jurisdição o primeiro exame da matéria litigiosa pela Corte de Revisão.
5. A sentença de interdição tem natureza constitutiva e efeitos ex nunc, com o que, de regra, não afeta atos anteriores praticados pelo interditando. Entretanto, atos pretéritos por ele realizados podem ser afetados quando houver demonstração inequívoca de que à época em que concretizados, a exemplo do negócio jurídico sob controvérsia, já fosse incapaz.
6. Caso concreto em que a prova documental reunida aos autos - laudos médicos elaborados em 2018 e perícia judicial realizada no mesmo período - atesta a incapacidade total e permanente do apelante para o trabalho e para celebrar negócios jurídicos, o que demonstra de forma indubitável que àquela época ele já era portador de quadro de esquizofrenia e retardo mental grave estando assim incapacitado para realizar atos patrimoniais e negociais, tais como os contratos bancários celebrados em 2021, 2022 e 2023. Relações negociais reconhecidas nulas. Inteligência do art. 166, I, do CC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 104; art. 166, I. CPC, arts. 747; 1.012; 1.013. Lei 13.146/2015, art. 84, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.694.984/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, p. 1/2/2018. TJDFT, APC 0718919-55.2022.8.07.0001, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 8/4/2024. TJDFT, APC 0711087-68.2022.8.07.0001, Rel(a). Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 27/10/2023. TJDFT, APC 0702532-50.2018.8.07.0018, Rel(a). CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, p. 17/12/2019.